Tribunal: TJSP
Processo: 4004869-94.2013.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000137908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000, da Comarca de
Guarujá, em que é embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO
RODOVIARIO S.A., são embargados AGNALDO FELIX DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e CLODOBERTO FRANCISCO FERREIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000 - Guarujá
- 2 -
VOTO N° 15669
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4004869-94.2013.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
EMBARGADOS: AGNALDO FELIX DOS SANTOS E CLODOBERTO
FRANCISCO FERREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A finalidade de
prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o
reexame de questões decididas no acórdão Questões
analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora

Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente
apreciada
Natureza infringente dos embargos de
declaração Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela Dersa

Desenvolvimento Rodoviário S/A contra o v. acórdão de fls. 664/671 que,
por votação unânime, deu provimento ao recurso do autor para julgar a
ação procedente.
A embargada alegou que seus embargos visavam
ao prequestionamento da matéria.
Apontou
os
seguintes
dispositivos
tidos
por
violados: “Art. 186 e 927, do Código Civil, que dispõe sobre ato ilícito e
Responsabilidade Civil para determinar o dever de indenização pela Dersa,
como empresa contratante; Art. 373 do Código de Processo Civil, que
dispõe sobre a incumbência probatória da parte autoral, em provar o fato
constitutivo do direito.” (fls. 4).
Além disso, “tendo em vista o êxito alcançado pela
Embargante no acórdão em combate, mister a condenação dos
Embargados em honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000 - Guarujá
- 3 -
artigo 85 do Código de Processo Civil.”
Requereu, então, o prequestionamento desta
matéria e o acolhimento destes embargos de declaração, para “sanar a
omissão quanto a não condenação dos Embargados em honorários
advocatícios, posto o parcial provimento ao recurso de Apelação da
embargante”
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No
que
tange
ao
prequestionamento,
desnecessária é a expressa menção a dispositivos de lei quando o v.
acórdão examina toda a matéria trazida pelo recorrente, como no caso
vertente.
Na espécie, pretende a embargante rediscutir
questões já analisadas pela Turma Julgadora, que concluiu pela
responsabilidade das rés, nos seguintes tópicos do v. acórdão embargado
(fls. 264):
“Na espécie, a ocorrência do acidente em questão
ficou devidamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos.
Também ficou patenteado o nexo causal entre o
dano sofrido pelo autor e o aludido sinistro.
Bem por isso, as rés têm o dever de reparar os
danos causados ao autor em consequência do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000 - Guarujá
- 4 -
Na
espécie,
a
responsabilidade
do
corréu
Clodoberto Francisco Ferreira, proprietário e condutor da catraia, que
transportava o autor, é indiscutível. A eventual culpa de terceiros, no caso a
Dersa, não teria o condão de elidir a sua responsabilidade, nos termos do
artigo 735 do Código Civil, que assim dispõe:
“Art.
735.
A
responsabilidade
contratual
do
transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”
Por outro lado, não se pode afastar a
responsabilidade solidária da Dersa pelo acidente.
Isso porque, o Inquérito Administrativo, instaurado
pela Capitania dos Portos de São Paulo, concluiu que o acidente foi
causado em razão da conduta do Comandante da embarcação da Dersa
(fls. 572).
Assim, tendo em vista que o autor foi vítima de
acidente envolvendo as aludidas embarcações, ambas as rés são
responsáveis por esta ocorrência.” (fls. 667/668)
Deve-se salientar, que a finalidade de prequestionar
matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões
decididas no acórdão, valendo lembrar que os embargos de declaração
estão limitados às hipóteses elencadas no citado artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil, que não ocorreram no caso vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou constitucionais como meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000 - Guarujá
- 5 -
viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, e se limitam às
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão
afastada” (Embargos de Declaração 0010766-67.2012.8.26.0269 - Relator:
Desembargador Mario A. Silveira - Itapetininga - 33a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 04/02/2013 - Data de registro: 05/02/2013 -
Outros números: 10766672012826026950000). Impende observar, ainda,
que a embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo,
que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo
Código de Processo Civil).
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01.191.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE''.
1. "Os embargos declaratórios não são cabíveis
para a modificação do julgado que não se apresenta omisso,
contraditório ou obscuro".
2. "Fica evidente a pretensão infringente buscada
pelo embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez
que pretende ver alterado o acórdão de acordo com sua tese" (EDcl no
REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4004869-94.2013.8.26.0223/50000 - Guarujá
- 6 -
2009/0237129-2 - Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma -
Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
De outra parte, mostra-se incabível a alegação da
embargante de que houve omissão quanto à não condenação dos
embargados ao pagamento de verba honorária advocatícia “posto o parcial
provimento ao recurso de apelação da embargante”. Com efeito, a
embargante não interpôs recurso de apelação e o apelo interposto pelo
autor foi provido para julgar a ação procedente, razão pela qual a
embargante foi condenada, juntamente com a corré, ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
de fls. 1/5, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
citado artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR